Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702483-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA GOMES VIANA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela em sede recursal interposto por LUCIANA GOMES VIANA em desfavor de CARTÃO BRB S/A e BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A impugnando decisão do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, ID 219902825, no processo PJE 0720998-82.2024.8.07.0018, procedimento comum cível, que indeferiu o pedido de tutela antecipada por ausência de probabilidade do direito autoral, para que seja determinado o cancelamento dos descontos automáticos em sua conta corrente. Em suas razões recursais (ID 68154606), a agravante relata ser beneficiado com a gratuidade de Justiça, ter ajuizado ação de obrigação de não fazer cumulada com indenizatória em razão de constrição/retenção indevida de quase a integralidade do seu salário, em parcelamento automático de dívida de cartão de crédito, sem sua autorização e anuência. Aponta violação a direitos fundamentais, como à informação e vedação ao superendividamento, à irredutibilidade do salário. Aduzindo estarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos para a antecipação da tutela recursal, diante de noticiada retenção dolosa e indevida de quase a totalidade de seu salário, sem o seu consentimento para parcelamento automático, pugna pela concessão da liminar, tutela recursal e efeito suspensivo, de modo a ser imposto aos agravados o dever de se absterem de fazer restrição ilegal do seu salário e demais valores disponíveis em sua conta, com imediata liberação dos salários ilegalmente retidos e imediata suspensão das cobranças referentes aos parcelamentos automáticos. Deferida a gratuidade (ID 219902825). É o relatório. O recurso foi firmado por Advogada, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, desacompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo em razão da gratuidade concedida. Porquanto tempestivo, conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, mutatis mutandis, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado somente pelas alegações unilaterais apresentadas, diante de noticiadas cobranças com parcelamento automático e compulsório por atraso em cartões de crédito, sem conhecimento e sua anuência, de modo a viabilizar o pleito liminar de cancelamento dos descontos automáticos e restituição de valores sem o necessário exame dos termos pactuados, conforme o exercício discricionário de sua vontade manifesta, que é fundamental no caso de cartões de crédito, uso, limites, direitos e obrigações previamente pactuados. Assim, as apontadas violações a direitos fundamentais, à informação, vedação ao superendividamento, à irredutibilidade do salário, proteção por retenção dolosa nesse momento inicial do feito não estão suficientemente esclarecidas nos exatos termos como apresentado pelo recorrente. Como assinalado no juízo de origem, quanto ao efetivo exame e demonstração dos requisitos autorizativos da tutela de urgência pleiteada: Não está presente a probabilidade do direito alegado. Primeiro, porque a autora não juntou cópia do contrato, que normalmente contém cláusula que autoriza os descontos dos valores da fatura do cartão de crédito que não tenham sido pagos na conta do titular do cartão. O STJ já decidiu que esse tipo de cláusula não é abusiva ou ilegal, pois representa uma garantia para a operadora de cartão de crédito quanto à adimplência, ainda que apenas do mínimo da fatura, se o contrato autorizar o desconto apenas do valor mínimo (REsp 1626997 – notícia disponível em https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/22062021-Banco-pode-debitar-valor-minimo-de-fatura-em-atraso-na-conta-corrente-se-houver-previsao-contratual.aspx). Ademais, o STJ há muito decidiu que o desconto de valores de débitos bancários na conta corrente do devedor, quando previsto em contrato, não se confunde com penhora de salário e não é vedado. E quanto ao limite de percentual da remuneração do devedor, é aplicável apenas aos empréstimos consignados, o que não é o caso dos autos, que envolve desconto de débitos do cartão de crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Porquanto ausente instrumento negocial formalmente aperfeiçoado, necessitam esses noticiados fatos de mínima apuração com as garantias constitucionais também previstas, do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Isso porque, não se vislumbra, em exame precário e provisório, próprio das decisões liminares, a sustentada ilegalidade na decisão recorrida, exigindo a situação apresentada dilação probatória acerca desses noticiados fatos a serem apurados, não sendo suficientes as alegações unilateralmente postas. Nos limites estreitos da decisão impugnada, que não apreciou, em sede liminar, se presentes os requisitos do art. 6o, VIII, CDC; e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de convicção apurados no caso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC, por não restarem demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à sua concessão, além de não restarem demonstrados também os requisitos do art. 995, CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator